Tribunal: TJES
Processo: 0000007-82.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000007-82.2024.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEOVANE SOARES DE LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CRIME DE AMEAÇA COMO DELITO FORMAL. RECONHECIMENTO INDEVIDO DA REINCIDÊNCIA. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença, que condenou o recorrente pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal) contra sua companheira, lesão corporal simples (art. 129,
caput
, do Código Penal) contra terceira pessoa e ameaça (art. 147 do Código Penal), fixando pena total de 02 anos e 15 dias de reclusão e 08 meses e 05 dias de detenção, em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) a absolvição quanto ao crime de ameaça, sob a alegação de que o recorrente teria agido no ‘calor da emoção’; (ii) a absolvição quanto ao crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, sob o argumento de legítima defesa e insuficiência de provas; (iii) o afastamento da agravante da reincidência, em razão do transcurso do período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a simples prolação de palavras ou gestos idôneos a causar temor na vítima, independentemente da real intenção do agente ou do efetivo medo experimentado. No caso concreto, restou comprovado que o recorrente proferiu ameaças de morte contra sua companheira, conduta corroborada por depoimentos e pela concessão de medidas protetivas.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que harmônica com os demais elementos dos autos. No presente caso, os relatos das vítimas foram consistentes e corroborados por laudos médicos, fotografias e depoimentos de testemunhas, afastando a alegação de insuficiência de provas.
O afastamento da agravante da reincidência se impõe, pois, conforme o art. 64, I, do Código Penal, o prazo depurador de cinco anos deve ser contado a partir do cumprimento ou extinção da pena. No caso concreto, o recorrente cumpriu integralmente a pena anterior em 12 de janeiro de 2018, tendo os novos fatos ocorrido em 11 de janeiro de 2024, após o decurso do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para afastar a agravante da reincidência e reduzir a pena para 01 ano e 09 meses de reclusão e 07 meses de detenção, com fixação do regime inicial aberto.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 64, I; 69; 129,
caput
e § 13; 147. Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.384.726, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 03/10/2024; TJES, APCr 0000717-33.2021.8.08.0016, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Publ. 12/04/2024; TJES, APCr 0022418-60.2020.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Publ. 25/01/2024; TJDF, APR 07005.54-79.2024.8.07.0001, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, Publ. 20/09/2024; TJSC, ACR 5001305-37.2023.8.24.0016, Rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Julg. 04/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEOVANE SOARES DE LIMA
, em face da r. sentença (id. 9503125), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá.

A denúncia (id. 9503098), narrou que:

(...) no dia 11 de janeiro de 2024, no Bar da Odete, em Vila
Jetibá, Santa Maria de Jetibá/ES, o
d
enunciado, ofendeu a integridade física de sua companheira Odete Costa da Cruz e lhe ameaçou de mal injusto e grave, bem como ofendeu a

vítima Keide Lara Santos, que intercedeu em favor da primeira vítima.

Extrai-se dos autos que a vítima Odete morava junto com o denunciado e que, na manhã do referido dia, ele puxou com força a bermuda da vítima e lhe deu um tapa no ombro, sem motivo aparente. Ato contínuo, o casal entrou em luta corporal, quando o filho da vítima, Sr. Franz Ot
á
vio, e a funcionária de Odete, Sra. Keide, interferiram para defendê-la.

Na tentativa de golpear com um machado o filho de Odete, Keide entrou na frente, sendo atingida no braço.

O Denunciado teria ameaçado sua companheira afirmando que ‘se a declarante terminar com ele, irá acabar com a vida dela’, além de proferir palavras como ‘safada’ e ‘desgraça’.

A vítima Odete identificou que ficou lesionada no braço direito, enquanto Keide informou que foi lesionada no braço esquerdo. Registros médicos dos atendimentos de Keide e de Odete acostados aos autos.”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o acusado restou condenado quanto aos crimes previstos nos artigos 129, § 13 e 147, ambos do Código Penal, na forma de Lei nº 11.340/06, em relação à vítima ODETE COSTA DA CRUZ, bem como no artigo 129,
caput
, do Código Penal, em relação à vítima KEIDE LARA DOS SANTOS, à pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto, dada a reincidência do réu (id. 9503137).

Em razões recursais, a defesa pugnou pela sua absolvição em relação ao crime de ameaça, tão somente argumenta que teria agido no “calor da emoção”.

Já em relação ao crime de lesão corporal praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, a despeito de suscitar a ocorrência de legítima defesa, em verdade, sustenta que “não há nos autos elementos de prova que demonstrem que o recorrente tenha iniciado a confusão e praticado o ato delituoso” e que “todos tinham consumido bebida alcoólica”.

Ocorre que, diversamente do que aduz a defesa, inegável que os referidos pleitos absolutórios não merecem prosperar.

Isto porque, a materialidade dos crimes restou inconteste por meio do Boletim Unificado nº 53422610, pelas guias de atendimento médico prestados às vítimas (id. 9502979), além das fotografias anexadas, bem como do relatório final do inquérito policial.

No tocante à autoria, vejamos como a r. sentença tratou o tema:

“Com efeito, destaco o depoimento prestado pela vítima ODETE na esfera policial (id. 36581019), que foi expressamente confirmado em juízo (ID 39922299 – pág. 2 - 13min e 12seg):

“(...) Que a declarante foi indagada se já sofreu algum tipo de violência anteriormente, inclusive psicológica, por parte do suposto autor, tendo respondido que sim, já foi ameaçada; Que a declarante foi indagada sobre o motivo que a fez reatar com o autor, tendo respondido que não chegou a terminar; Que a declarante foi indagada se já chegou a registrar ocorrência policial ou acionar a Polícia Militar, tendo respondido que não; Que a declarante foi indagada se já houve requerimento de Medidas Protetivas de Urgência anteriormente, tendo respondido que não; Que no que tange aos fatos ocorridos a declarante relata que na data de hoje, por volta de 11 horas da manhã, a declarante estava com GEOVANE e sua funcionária KEIDE LARA SANTOS; que em determinado momento, GEOVANE puxou com força a bermuda da declarante, que GEOVANE deu um tapa no ombro da declarante, que as agressões foi sem motivo; que os dois entraram em luta corporal; que no momento, o filho da declarante, FRANZ OTAVIO, passou no bar e viu as agressões; que seu filho entrou no meio da briga para defender a mãe; que GEOVANE bateu no filho da declarante; que GEOVANE ameaçou a declarante dizendo que se a declarante terminar com ele, irá acabar com a vida dela; que GEOVANE fala que se ela arrumar outra pessoa, irá matar a outra pessoa; que a declarante tenta terminar com ele, mas ele não aceita; que GEOVANE xingou a declarante de “safada” e “desgraça”; que GEOVANE foi dar uma machada no filho da declarante, mas KEIDE entrou na frente para evitar; que o machado pegou no braço de KEIDE e lesionou; Que a declarante foi indagada se possui testemunhas dos fatos ocorridos, tendo respondido de KEIDE e o filho da declarante; que seu filho tem 16 anos e não compareceu a unidade policial; Que a declarante foi indagada se havia câmeras no local, tendo respondido que não; Que a declarante foi indagada se sofreu alguma lesão corporal e se foi encaminhada para atendimento médico, tendo respondido que recebeu atendimento médico; que afirma que está com uma lesão no braço direito, em decorrência da luta corporal com GEOVANE; Que a declarante foi indagada se deseja representar criminalmente, tendo respondido que sim; Que a declarante foi indagada se deseja requerer Medida Protetivas de Urgência e quem indica para mediar a visitação dos filhos menores de idade, tendo respondido que sim (...)”.

Além disso, a vítima ODETE confirmou, perante este juízo, que ela e o acusado estavam se agredindo, momento em que seu filho passou e entrou no meio da briga para defendê-la, tendo GEOVANE pegado a faca e corrido atrás dele [02min e 40seg a 03min e 12seg – aproximado], sendo que, KEIDE, nesse momento, entrou na briga e, quando o acusado foi dar uma machadada no filho de ODETE, acertou o braço de KEIDE [03min e 19seg – aproximado].

Por fim, a vítima ODETE informou que ficou lesionada no braço, sendo que a marca que ainda estava aparente no dia da realização da audiência (18/03/2024), ou seja, mais de 02 (dois) meses depois dos fatos [03min e 35seg – aproximado].

Os depoimentos prestados pela vítima ODETE foram confirmados pelas declarações prestadas, em juízo, pelo seu filho, Franz Otávio (ID 39922299 – pág. 4), que informou que, na hora em que estava passando em frente ao bar de sua mãe, viu queo acusado e a referida vítima estavam se agredindo [02min e 28seg – aproximado], razão pela qual foi defender sua mãe, partindo para cima do acusado [03min e 33seg – aproximado].

Continuou dizendo que o GEOVANE ainda pegou uma faca [03min e 45seg – aproximado] e acabou acertando KEIDE, no braço [04min e 08seg – aproximado], pois ela foi tentar separar a briga [04min e 20seg – aproximado].

No mesmo sentido também está o depoimento prestado pela vítima KEIDE, que, em juízo (ID 39922299 – pág. 3), informou que o acusado chegou ao bar ameaçando ODETE, nervoso [02min e 57seg – aproximado], tendo ODETE e GEOVANE entrado em luta corporal, tendo o filho de ODETE chegado em seguida, entrado na briga, momento em que a depoente tentou separar, empurrando Franz, ocasião em que tomou a machadada no braço [02min e 55seg a 03min e 17seg – aproximado].

A vítima KEIDE afirmou que era GEOVANE que estava com a machadinha [04min e 47seg – aproximado] e que, em razão de sua lesão, precisou ir ao hospital e “levou” sete pontos cirúrgicos no braço [05min e 07seg – aproximado].

Por fim, a vítima KEIDE informou que o acusado falava o tempo todo que iria matar ODETE [06min e 20seg – aproximado].”.

Nesse ponto, especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação, fato que, sem dúvida, ocorreu na hipótese.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...] o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018)" (AGRG nos EDCL no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.384.726; Proc. 2023/0201538-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 03/10/2024).

[...]. 2
. O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca o temor de sofrer mal injusto e grave, que, na hipótese, restou suficientemente demonstrado, pois a vítima, à época dos fatos, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência. Precedente do TJES.
3. Considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas, tanto pelo réu, quanto pela vítima, reduz-se o valor, arbitrado a título de reparação dos danos sofridos pela vítima, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; APCr 0000717-33.2021.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024).

Noutro giro, quanto ao crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, não obstante as alegações defensivas, é possível verificar que ambas as vítimas informaram que sofreram lesões nos braços, sendo encaminhadas para atendimento médico, eis que “o apelante puxou com força a bermuda da vítima Odete e lhe deu um tapa no ombro, sem motivo aparente, em seguida, o casal entrou em luta corporal, quando o filho da ofendida, Franz Otávio, e a funcionária Keide interferiram para defendê-la, ocasião em que o recorrente, na tentativa de golpear com um machado o filho de Odete, acabou atingindo Keide no braço, pois esta se colocou a frente”, razão pela qual a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

Nesse contexto, não se pode olvidar que nos crimes praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedente deste egrégio Sodalício. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SURSIS DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os fatos ocorreram em 11/02/2018, a denúncia recebida em 04/02/2021 e a sentença publicada em 23/07/2022, de modo que não houve o transcurso do lapso temporal entre os marcos interruptivos.
2. Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos.
3. Cabe ao juízo da execução apenas executar o título já transitado em julgado em sentença condenatória. A concessão do sursis penal é de competência do juízo do conhecimento. Por se configurar como mais benéfico ao acusado, deve ser afastada a suspensão condicional da pena. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0022418-60.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 25/01/2024).

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório carreado aos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas dos crimes tipificados nos artigos 129, § 13 e 147,
caput
, ambos do Código Penal, eis que devidamente comprovada a prática das condutas delituosas por parte do apelante.

Prosseguindo, a defesa concentra sua argumentação na reanálise do reconhecimento da agravante da reincidência em seu desfavor, eis que “o recorrente era tecnicamente primário, pois entre a condenação e o cumprimento de pena por fato anterior, ultrapassa mais de 05 (cinco) anos, não podendo ser considerada para fins de agravamento da pena pela sua reincidência”.

No ponto, razão assiste ao recorrente. Explico.

De início, insta pontuar que, nos termos o artigo 64, inciso I, do Código Penal, o período depurador de 5 (cinco) anos que afasta a aplicação da mencionada agravante, deve ser contado a partir do cumprimento ou extinção da pena, e não do trânsito em julgado da condenação que a impôs.

Nesse sentido:

(...). 2.
Nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, o marco da contagem do prazo depurador de 5 (cinco) anos se inicia após o cumprimento ou extinção da pena
, não tendo se verificado, no caso, o transcurso do referido prazo. Agravante corretamente reconhecida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APR 07005.54-79.2024.8.07.0001; 192.1238; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 12/09/2024; Publ. PJe 20/09/2024).

(...).
Prazo depurador que tem como marco inicial o cumprimento ou extinção da pena e não o trânsito em julgado da condenação anterior (art. 64, I, CP).
Manutenção da agravante que se impõe. Pedido de incidência da atenuante inominada (art. 66 do CP). Insubsistência. Acusado que menciona ter agredido e subtraído a carteira da vítima, tão somente porque ela teria se apropriado de quantia em espécie que lhe pertencia. Fundamentação que, por si só, seria insuficiente para o reconhecimento da atenuante. Outrossim, ausência de comprovação dessa condição. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (TJSC; ACR 5001305-37.2023.8.24.0016; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga; Julg. 04/04/2024).

Destarte, conforme aponta o judicioso parecer ministerial, “em consulta aos autos (id. 9503123), têm-se que a sentença condenatória referenciada foi publicada em 16 de março de 2010, condenando o recorrente a uma pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nas iras do art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, operando o trânsito em julgado em desfavor do apelante em 2 de setembro de 2011, cuja pena fora extinta pelo cumprimento em 12 de janeiro de 2018.

Assim, constata-se que quando o apelante praticou o crime ora apurado, em 11 de janeiro de 2024, já havia cumprido a integralidade de sua pena de reclusão, defluindo o prazo do período depurador da reincidência, estabelecido em 5 (cinco) anos, nos termos previstos no dispositivo penal supracitado,
motivo pelo qual deve ser afastada a agravante da reincidência
”.

Desse modo, ante a ausência de outras agravantes e/ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição, quanto ao crime de lesão corporal contra mulher (art. 129, § 13, do CP), fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Em relação ao crime de ameaça, por idêntico raciocínio, fixo a pena final em 03 (três) meses de detenção. Por fim, acerca do crime de lesão corporal simples, estabeleço a pena definitiva em 04 (quatro) meses de detenção.

A partir da aplicação do concurso material de crimes (artigo 69, do CP) reconhecido na r. sentença,
fixo a pena definitiva de GEOVANE SOARES DE LIMA, em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e
07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto
, sendo inaplicáveis os benefícios encartados nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Posto isso, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso
e a ele
D
OU

PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o
quantum
de pena aplicada ao recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)